Tribunal: TJBA
Processo: 8133714-96.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8133714-96.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MAKRO ATACADISTA SOCIEDADE ANONIMA e outros Advogado(s): MARIO COMPARATO, EVANDRO CATUNDA DE CLODOALDO PINTO APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s):MARIO COMPARATO ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS. RECOLHIMENTO A MENOR. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCLUSÃO DA CDA. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. FINALIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos, simultaneamente, por Makro Atacadista Sociedade Anônima e Estado da Bahia contra acórdão que negou provimento aos recursos de apelação interpostos por ambos, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão por: (i) não aplicar precedentes vinculantes do STF (ADIs 6167 e 5910) acerca da natureza jurídica distinta entre honorários advocatícios e encargos da dívida ativa; (ii) admitir a presunção de legitimidade do auto de infração como suficiente para a cobrança do ICMS sem demonstração clara da infração fiscal. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC: omissão, obscuridade, contradição ou erro material. 4. O acórdão embargado enfrentou adequadamente as questões centrais, esclarecendo a regularidade do lançamento tributário e a ausência de prova capaz de afastar a presunção de legitimidade da autuação. 5. Quanto aos honorários advocatícios, foi consignado que o valor já integra o cálculo do débito fiscal, conforme jurisprudência do STJ, afastando a tese de cobrança em duplicidade. 6. As alegações dos embargantes refletem inconformismo com o resultado do julgamento, sem configurar vício apto a justificar o acolhimento dos embargos. 7. A oposição dos aclaratórios com finalidade de prequestionamento não dispensa a demonstração do vício previsto em lei, o que não se verificou nos autos. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração não acolhidos. Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC." __________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1º, IV, e 1.022; CTN, arts. 142 e 204; Lei nº 6.830/1980, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 27.06.2017; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Des. Conv. Diva Malerbi, 1ª Seção, j. 08.06.2016; STJ, AgRg no Ag 355.822/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 15.08.2006. Vistos, relatados e discutidos os autos dos Embargos de Declaração nº 8133714-96.2023.8.05.0001, em que figuram como Embargante e Embargado, simultaneamente, MAKRO ATACADISTA SOCIEDADE ANONIMA e ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões a seguir expendidas.